Tribunal: TJMT
Processo: 1027213-44.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027213-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ PAGLIOCCHI - CPF: 022.595.001-45 (PACIENTE), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), Juiz da Primeira Vara Criminal de Paranatinga - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (IMPETRANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JENYFER BUENO - CPF: 044.456.801-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos delitos de violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medida protetiva, consistente no suposto encaminhamento de mensagens eletrônicas
à genitora e ao irmão da vítima
;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal de violência doméstica contra a mesma vítima;
(iii)
paciente genitor de crianças menores de 12 (doze) anos.

3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se é possível substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

8.
Inexistindo documentos capazes de demonstrar que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos, não resta possível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 318; CP, art. 147-B; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP e AgRg no RHC n. 192.961/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que
decretou
e
manteve
a prisão preventiva do paciente
Anderson Luiz Pagliocchi
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, entre as datas de
23/abril/2024 e 13/julho/2024,
o paciente teria praticado os delitos de violência psicológica contra a mulher e descumprimento de medida protetiva, consistente no suposto encaminhamento de mensagens eletrônicas
à genitora e ao irmão da vítima
.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
em desfavor do paciente, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ademais, destaca que os filhos do paciente se encontram com a avó paterna, a qual é pessoa idosa e não possui condições físicas de cuidar das crianças, de modo que paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos, o que permitiria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas ou por prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 241963667).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 242245185).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 247381164).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia e que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Em que pesem os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas na data de 23/abril/2024, consistentes na
(i)
proibição de se aproximar da requerente, no limite de 500 metros;
(ii)
proibição de manter contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
(iii)
proibição de frequentar locais em que a vítima esteja;
(iv)
restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores;
(v)
prestação de alimentos provisórios no valor de um salário mínimo.

A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência consignou expressamente que o seu descumprimento poderia “
implicar na decretação da prisão preventiva – art. 313, III, do CPP e art. 20 da Lei n. 11.340/2006
”.

Devidamente intimado do conteúdo da decisão, inclusive no que se refere à possibilidade de decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento, o paciente descumpriu a ordem judicial, uma vez que, entre as datas de 23/abril/2024 e 13/julho/2024, encaminhou mensagens de texto e áudios à genitora e ao irmão da vítima com o seguinte teor:

“A mãe é puta, a filha é puta, quer arrumar BO pra bandido?, não tem erro no crime não, não tem vacilo no crime não, não tem ideia errada no crime não, entendeu?”;

“se quiser ir na Delegacia pode ir, pode falar que é o ex-marido da Jenyfer que ainda continua ligando, eu só quero ver minha filha, nada mais que isso”;

“só minha quebra é 07 (sete) anos, só de eles me pegarem é 07 (sete) anos, mas eu não volto pra cadeia, pra cadeia eu não volto, escuta o que eu estou te falando. Você pode levar isso aqui no Fórum, na Civil, onde que quiser. E já vou trocar meu número também. Eu quero, em paz, falar com você (...) Vocês estão num lugar, onde vocês estão, vocês sabem onde vocês estão (...) Eu não quero guerra, mas se vocês quiserem a guerra, a guerra a gente vai fazer então. Tô foragido e eu não volto pra cadeia. A Polícia vir em mim, vou trocar, o bagulho vai ficar louco, pra cadeia eu não volto”.

Diante dessas circunstâncias, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

Diante de tudo que se foi apurado até aqui, comprovou-se o perigo de liberdade do representado, uma vez que

há elementos concretos de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º, do CPP),
notadamente diante da possibilidade de novamente causar mal à vítima e a sua família e da possibilidade de reiteração delitiva, considerando ainda que o crime investigado tem como vítima mulher em situação de vulnerabilidade
.

Além disso, o réu ainda responde a outra ação penal relativa a fatos diversos mas envolvendo a mesma vítima e situação de violência doméstica e familiar,
sendo acusado dos crimes descritos no art. 147-B c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal (Fato 01), artigo 129, § 13º, do Código Penal (Fato 02) e artigo 21 do Decreto-lei n.º 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (Fato 03), nos autos 1002030-36.2024.8.11.0044
, o que evidencia e corrobora o caráter necessário e imprescindível da custódia cautelar.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada à proteção da comunidade e também da vítima, sua família e amigos, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

A defesa técnica do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, todavia, o Juízo de origem manteve a custódia cautelar em razão da ausência de alteração fática, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois não foi demonstrado que o acusado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.

Pois bem.

Nesse contexto fático e jurídico, a prisão preventiva do paciente se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seria suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso concreto, o paciente foi intimado da decisão de medidas protetivas na data de 23/abril/2024, o que não o impediu de encaminhar mensagens aos familiares da vítima, com teor ameaçador, de modo que nem mesmo as medidas de proteção foram suficientes para cessar a suposta conduta delitiva do paciente.

E mais, ressai da decisão vergastada que o paciente ostenta
uma ação penal em curso (n. 1002030-36.2024.8.11.0044) referente aos delitos tipificados nos artigos 147-B e 129, § 13º, ambos do Código Penal, e 21 da Lei n. 3.688/1941, que teriam sido praticados contra a mesma ofendida.

Nessa linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz imprescindível diante de sua insistência em, em tese, ameaçar a vítima, inclusive em descumprimento à ordem judicial.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

Do mesmo modo, em relação ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, entendo que não merece acolhimento.

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da prisão domiciliar àquele que possui filho menor de 12 (doze) anos não possui caráter absoluto ou automático, sendo necessária a demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança (AgRg no RHC n. 196.806/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

Na espécie, inexistem documentos capazes de comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos menores, bem como que a sua genitora, que atualmente exerce essa função, não possui condições físicas para essa atividade, de modo que o benefício não deve ser concedido.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024